Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-79.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL COMUM. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. DESPESAS ORDINÁRIAS. ALUGUEL INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO. DESPESAS INERENTES À PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais, em razão do uso exclusivo do imóvel, a partir de 1o de março de 2025. Determinou, ainda, que a requerida arque com todas as despesas de consumo do bem (água, energia, condomínio e IPTU) desde a separação de fato, ocorrida em outubro de 2024, devendo ressarcir o autor pelos valores que este tenha quitado no período. Por fim, impôs à requerida a obrigação de manter em seu nome a titularidade da conta de energia elétrica, bem como das demais contas de consumo do imóvel, a fim de evitar que futuros débitos sejam lançados em nome do autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 76350342).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, alegando que, após casamento sob o regime de comunhão parcial (2013) e separação de fato em outubro/2024, a recorrente permaneceu residindo sozinha em imóvel comum situado em Taguatinga/DF. Sustentou que havia acordo para venda do bem até 31/12/2024, não cumprido pela recorrente, que se recusou a desocupá-lo, dificultando a alienação. Afirmou ainda que arca sozinho com dívidas bancárias contraídas na união, além de suportar cobranças relativas a despesas de consumo registradas em seu nome, não pagas pela recorrente. Diante disso, requereu sua condenação ao pagamento integral das despesas do imóvel e de indenização equivalente à metade do valor de aluguel presumido.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de aluguel indenizatório é prematura, pois ainda não houve partilha de bens, inexistindo definição inequívoca sobre a quota-parte de cada consorte. Defendeu que, enquanto perdurar a controvérsia patrimonial, não é possível exigir compensação financeira. Argumentou que não houve enriquecimento sem causa em desfavor do recorrido, sob o fundamento de que ele não comprovou efetivos gastos com moradia, além de receber auxílio-moradia da corporação militar. Ressaltou, que tem suportado integralmente despesas como financiamento, IPTU e condomínio, o que por si só compensaria eventual uso exclusivo. Aponta contradições na conduta do recorrido quanto às contas de energia e invoca a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, afirmando ser indevida a condenação imposta, ou, subsidiariamente, necessária a compensação dos valores.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se é devido o pagamento de aluguel indenizatório pelo cônjuge que permanece no uso exclusivo de imóvel comum, antes da partilha; e (ii) a possibilidade de compensação dos valores eventualmente devidos a título de aluguel com as despesas inerentes ao direito de propriedade sobre o imóvel (financiamento, IPTU, condomínio e contas ordinárias).
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. É cabível a imposição de aluguel indenizatório pelo uso exclusivo do imóvel comum antes da partilha, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.250.362/RS e REsp 1.375.271/SP), desde que identificada a copropriedade e a quota ideal de cada ex-consorte. No caso, restou incontroverso que o bem foi adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial e que a recorrente permaneceu na posse exclusiva do imóvel, conforme item 4 da contestação (ID 76350307, p. 2), razão pela qual deve indenizar o recorrido em observância ao art. 1.319 do CC e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). As condições financeiras dos cônjuges não afasta o dever de pagamento dos aludidos aluguéis.
7. O valor de R$ 700,00 mensais, correspondente à metade do aluguel estimado em R$ 1.400,00 para imóveis semelhantes no condomínio, foi corretamente fixado, não tendo a recorrente produzido prova capaz de infirmar esse parâmetro.
8. A compensação pretendida entre aluguéis e despesas de financiamento, IPTU e condomínio não pode ser apreciada no âmbito dos Juizados, pois envolve questões que extrapolam a competência cível dos Juizados Especiais, adentrando na partilha, cuja competência é exclusiva da Vara de Família, no processo de divórcio já em trâmite. Eventual compensação poderá, se o caso, ser analisada em sede de cumprimento de sentença.
IV – DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.